Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-19.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001615-19.2019.8.11.0015

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
.
SR
A
.

DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA PELA CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adriano Constantino contra sentença proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação apresentada por Banco BMG S.A., reconheceu excesso de execução, homologou os cálculos elaborados pela instituição financeira e extinguiu a fase executiva. O apelante sustenta que os cálculos homologados adotaram prazo de amortização de 60 parcelas sem previsão no título executivo judicial, em desacordo com os parâmetros fixados no acórdão exequendo, requerendo a realização de apuração técnica por contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observam os limites objetivos do título executivo judicial que determinou a conversão das operações de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; e (
ii
) estabelecer se a divergência metodológica existente entre as memórias de cálculo das partes exige prévia apuração técnica pela contadoria judicial para a correta liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial determinou a conversão das operações de saque vinculadas ao cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada contratação, sem definir expressamente prazo de amortização, número de parcelas ou metodologia de reconstrução da operação.

A utilização de prazo correspondente a 60 parcelas pelo Banco BMG S.A. constitui questão controvertida e não pode ser admitida como compatível com o título executivo sem prévia verificação técnica especializada.

A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes decorre de premissas metodológicas distintas e não de simples erro aritmético, circunstância que inviabiliza a homologação da memória de cálculo unilateralmente apresentada por qualquer dos litigantes.

A apuração do quantum
debeatur
exige observância rigorosa dos limites objetivos da coisa julgada e dos critérios fixados no acórdão exequendo, de modo a assegurar a fiel execução do comando judicial.

A expressiva diferença entre os valores apresentados pelas partes evidencia a necessidade de atuação de órgão técnico imparcial para definição dos critérios adequados de liquidação.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui medida apta a garantir a correta liquidação do julgado, prevenindo tanto o enriquecimento sem causa do exequente quanto o cumprimento parcial da obrigação pelo executado.

A jurisprudência admite a elaboração de cálculos pela contadoria judicial quando a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado para aferição da conformidade dos cálculos com o título executivo.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia apuração técnica revela-se insuficiente para a adequada definição do valor devido diante da complexidade da matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A homologação de cálculos em cumprimento de sentença pressupõe observância estrita dos parâmetros fixados no título executivo judicial.

A divergência relevante entre memórias de cálculo fundada em critérios metodológicos distintos impede a adoção automática dos cálculos apresentados por qualquer das partes.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui providência adequada quando a definição do quantum
debeatur
demanda análise técnica especializada e imparcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, 510, 523 e 525.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002511-81.2023.8.11.0028, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025, DJE 24.11.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ADRIANO CONSTANTINO contra a sentença de id 373877889, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedente a impugnação apresentada pelo BANCO BMG S.A., reconheceu excesso de execução, homologou os cálculos da instituição financeira, extinguiu o cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os cálculos apresentados pelo banco não observam os parâmetros fixados no acórdão exequendo, por terem adotado a conversão das operações para empréstimo consignado em 60 parcelas, sem previsão expressa no título judicial.

Afirma que tal metodologia elevou indevidamente os encargos financeiros e reduziu o valor a ser restituído.

Defende a necessidade de realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, diante da divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes.

Requer a reforma da sentença para afastar a homologação dos cálculos da instituição financeira e determinar a apuração técnica do débito.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que os cálculos homologados observam integralmente os parâmetros definidos no acórdão transitado em julgado e a regulamentação aplicável à modalidade de empréstimo consignado, inclusive quanto ao número de parcelas utilizado na conversão contratual.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da conformidade dos cálculos homologados pelo Juízo de origem com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Conforme visto, o acórdão exequendo (Id. 244988194)
determinou a conversão das operações de saque vinculadas ao cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado para servidor público, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada operação. Estabeleceu, ainda, que somente após o recálculo da dívida deveria ser apurado eventual pagamento superior ao efetivamente devido, hipótese em que seria cabível a restituição simples do indébito.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente apresentou cálculos no valor de R$ 53.198,69 (cinquenta e três mil cento e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos
).

A instituição financeira executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, no qual sustenta que o valor exato a ser exigido seria de R$15.758,37 (quinze mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), e, portanto, discorda do montante excedente de R$37.440,32 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos
) apresentado pela exequente.

Com efeito, o título executivo judicial determinou a conversão da operação para empréstimo consignado e a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem, contudo, estabelecer expressamente o prazo de amortização, a quantidade de parcelas ou a metodologia a ser utilizada para reconstrução da operação convertida.

A adoção, pela instituição financeira, de prazo correspondente a 60 parcelas constitui precisamente um dos pontos controvertidos da execução, circunstância que reforça a necessidade de apuração técnica imparcial antes da homologação de qualquer das memórias de cálculo apresentadas pelas partes.

Embora a instituição financeira sustente que a utilização desse prazo decorra da regulamentação aplicável à modalidade de empréstimo consignado, tal premissa constitui justamente objeto da controvérsia instaurada na fase executiva, não sendo possível
reconhecê-la como correta sem prévia aferição técnica de sua compatibilidade com os limites objetivos do título executivo judicial.

De igual modo, não se mostra possível, nesta fase processual, acolher integralmente a memória de cálculo apresentada pelo exequente, porquanto também subsistem controvérsias acerca da observância dos parâmetros definidos no título executivo.

Nesse contexto, a divergência apresentada pelas partes não decorre de mera diferença aritmética, mas de premissas metodológicas distintas utilizadas para a apuração do débito.

Enquanto o exequente sustenta que a instituição financeira adotou parâmetros não previstos no título judicial, o executado defende que sua metodologia observa a regulamentação aplicável à modalidade de empréstimo consignado.

Nessas circunstâncias, a definição do prazo de amortização e dos critérios necessários à reconstrução financeira da operação convertida constitui questão diretamente relacionada à liquidação do julgado, não podendo ser solucionada exclusivamente a partir da memória de cálculo unilateralmente apresentada por qualquer das partes.

A definição do valor exequendo exige estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada. Quando houver controvérsia relevante acerca da metodologia necessária ao cumprimento do título judicial, a solução não pode decorrer da simples adoção dos cálculos apresentados por uma das partes, mas da prévia verificação técnica apta a assegurar a fiel execução do comando judicial.

E
m casos como o presente, em que há expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e complexidade na apuração dos valores, a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos por profissional técnico imparcial revela-se medida necessária para assegurar a correta liquidação do julgado, evitando tanto o enriquecimento sem causa da parte exequente quanto o inadimplemento parcial da obrigação pelo executado.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que, havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes e sendo necessária análise técnica para
aferição da conformidade com o título executivo, mostra-se legítima a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo imparcial.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pelo apelado, sem determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, o que se mostra insuficiente para a adequada definição do
quantum
debeatur

diante da natureza técnica da controvérsia.

Ressalto que não se trata de mera discordância quanto aos critérios utilizados para a elaboração dos cálculos, mas sim de significativa divergência quanto ao
resultado final
, o que justifica a intervenção técnica da contadoria judicial para dirimir a controvérsia.

Ademais, considerando que o título judicial determinou a conversão da modalidade contratual e a devolução dos valores pagos a maior, com aplicação de índices específicos de correção monetária e juros, a complexidade dos cálculos envolvidos demanda análise técnica especializada, não sendo razoável a homologação dos cálculos apresentados por uma das partes sem a devida verificação por profissional imparcial.

A propósito:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória de inexistência ou nulidade de contratação de cartão de crédito c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta que a sentença homologou valores inferiores aos devidos, desconsiderando os cálculos apresentados e aplicando critérios divergentes dos fixados no acórdão anterior, especialmente quanto à taxa de juros e ao valor contratado. Pretende a reforma da sentença, com o reconhecimento do valor exequendo em R$12.062,34 e a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar legal máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em erro ao acolher a impugnação do banco sem submeter os cálculos a apuração pericial; e (
ii
) estabelecer se o montante exequendo apresentado pelo apelante observa os critérios fixados no acórdão transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, uma vez que impugna diretamente os fundamentos da sentença quanto aos juros aplicados, ao valor contratado e à fixação dos honorários. O acórdão anteriormente proferido determinou critérios específicos para a apuração do valor devido, incluindo a taxa de juros mensal de 1,91% e a limitação ao valor efetivamente contratado. Os cálculos apresentados pelas partes apresentam divergências relevantes, especialmente quanto à base de cálculo do contrato e aos encargos aplicados, sem que tenha havido liquidação prévia ou análise pericial. O artigo 509 do CPC exige liquidação prévia para a apuração de valor ilíquido, o que não foi observado, configurando nulidade da sentença por ausência de apuração técnica adequada. A remessa dos autos à contadoria judicial se mostra necessária para garantir segurança na definição do valor devido e evitar prejuízo às partes, dada a complexidade dos cálculos e a controvérsia instaurada. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A homologação de valores em cumprimento de sentença que depende de operações técnicas complexas exige prévia liquidação ou apuração por contadoria judicial. A ausência de perícia contábil, quando necessária à elucidação dos cálculos, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. A fixação do valor exequendo deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de execução inexata. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT 1017105-95.2022.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025. TJMT 1036146-48.2022.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/
2025.(
N.U 1002511-81.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a contadoria judicial proceda à apuração do valor devido em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
º
VOGAL):

Acompanho o voto
da
Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026